Tribunal: TJDFT
Processo: 0745508-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745508-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMILSON DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOSE EDMILSON DA SILVA em relação à decisão proferida nos autos da Ação Popular ajuizada contra COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA e IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, decisão nos seguintes termos: “Como início de relatório, transcrevo, com a licença do seu autor, aquele elaborado pelo representante do Ministério Público, na manifestação de ID 74334950 - Pág. 1 a 4: 'Trata-se de Ação Popular ajuizada com intuito de suspender a 103a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Energética de Brasília – CEB, marcada para o dia 13 de outubro de 2020, próxima terça-feira, na qual será deliberada 'a alienação de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social total votante da CEB Distribuição S.A., pelo preço mínimo de venda de R$ 1.423.898.000,00'. O pedido está fundamentado unicamente no fato de a convocação não ter observado as formalidades previstas na legislação pertinente quanto à convocação para a 103a Assembleia Geral Extraordinária. Vale dizer, não se discute na presente ação a questão do mérito da venda das ações da companhia (Desestatização). Segundo o autor popular, a CEB não observou o disposto no Decreto no 39.353/2018 do Distrito Federal ( ) O autor afirma que os procedimentos nos arts. 2o e 3o não foram observados, destacando que o edital de convocação para a 103a Assembleia Geral Extraordinária foi publicado no DODF no dia 28 de setembro de 2020, ao passo que a reunião está designada para o dia 13 de outubro de 2020, próxima terça-feira.’ Pede a liminar para a suspensão da AGE, ou a designação de nova data que respeite o prazo de 30 dias, necessários à manifestação da PGDF. Notificada a Procuradoria e dada vista ao Ministério Público. A requerida CEB manifestou-se no ID 74229911 - Pág. 1 a 14, onde, em resumo, pontuou que: 1) Já vem tratando do assunto desestatização desde o ano passado, em diversas Assembleias - 'Em 19.06.2019, há mais de um ano, portanto, a 98a Assembleia Geral Extraordinária da CEB aprovou a elaboração de estudos e a modelagem para alienação da maioria das ações representativas do capital da Companhia'. 2) Que o prazo legal de antecedência da convocação para a 103a Assembleia Geral Extraordinária da CEB, 15 dias, foi respeitado, e não se confunde com o prazo de comunicação à PGDF dos temas a serem deliberados em Assembléia (30 ou 60 dias previstos no Decreto Distrital). 3) A Convocação para a data designada, foi tomada pelos órgãos competentes da CEB. 'Afinal, a convocação da 103a AGE foi realizada (i) por Conselho de Administração devidamente e regularmente constituído; (ii) em observância ao prazo mínimo de antecedência (15 dias); e (iii) para deliberar tema de extrema relevância – aprovação da desestatização da Companhia – que há muito já é objeto de análises e debates pelos acionistas e pelo próprio Poder Público, como é de conhecimento público e notório'. 4) 'Todo o processo foi realizado de forma pública e divulgado em todos os meios de comunicação3, não havendo que se falar que a matéria é uma surpresa e causa estranheza aos acionistas.' 5) 'ADIAMENTO DA 103a AGE QUE PODE IMPLICAR NO DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DA DESESTATIZAÇÃO E NA PRÓPRIA CADUCIDADE DA CONCESSÃO'. Isso porque: 'A CEB-D descumpriu as condições mínimas de sustentabilidade econômico-financeira em 2018 (Fluxo Negativo de R$ 22,5 milhões, apurado pela fórmula EBITDA – QRR), bem como de sustentabilidade técnico-operacional em 2019 (DEC de 8,85 e FEC de 7,25, contra os limites de 8,45 e 6,43, respectivamente). À luz do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 66/1999, celebrado pela CEB-D em dezembro de 2015 com o Poder Concedente, qualquer descumprimento que ocorra no ano de 2020, quer seja de métricas econômico-financeiras, quer seja de métricas técnico-operacionais, ensejaria o início do processo de caducidade da concessão. 6) 'A transferência do controle societário da CEB-D, e a consequente adoção de práticas próprias de uma empresa privada, é essencial para a reversão da situação operacional, econômica e financeira da Companhia'. 7) 'ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA DO AUTOR. CONVOCAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS SEMPRE OBSERVARAM O PRAZO DE ANTECEDÊNCIA DE 15 DIAS E NUNCA HOUVE QUESTINAMENTOS'. E o autor nunca os questionou anteriormente. 8) Não haveria a presença dos requisitos para o deferimento da liminar. Por isso, requer o seu indeferimento. A Procuradoria Geral do Distrito Federal manifestou-se no ID 74254108 - Pág. 1 a 3. Sobre a comunicação que lhe fora realizada sobre a AGE designada para o dia 13 de outubro próximo, afirmou não ter havido qualquer prejuízo, uma vez respeitado o prazo de 15 dias de antecedência previsto na Lei 6404/1976 e no Decreto Distrital, isso porque já o Distrito Federal e seus órgãos já vêm tratando do tema a ser decidido na AGE há mais de um ano. Eis alguns trechos da manifestação: 'No mesmo sentido, o Distrito Federal editou o Decreto 39.353/2018, prevendo a mesma antecedência de 30 dias para o encaminhamento prévio dos documentos para a assembleia geral. Em ambos os casos, verifica-se que são decretos instituidores de procedimentos administrativos internos que, naturalmente, não podem derrogar as exigências da própria Lei n. 6.404/76 para qualquer convocação de assembleia geral. Ora, o prazo em questão é procedimental, não previsto em lei, e, pelo amplo conhecimento que a matéria da ordem possui na administração distrital, não se pode considerar esse prazo de maneira rígida. Vale dizer, a eventual desobediência ao prazo do decreto 39.353/2018, que não gerou qualquer prejuízo para nenhum acionista, muito menos para o Distrito Federal. Logo, não se pode cogitar de qualquer nulidade na convocação. A doutrina do direito administrativo (LÚCIA VALLE FIGUEREDO, Curso de direito Administrativo. 8. Ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 256) consagrou o postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, o ato processual não será declarado nulo quando não causar prejuízo. Assim, se a informação chegou dentro do tempo necessário e com a publicidade necessária, não é o caso de invalidar o ato, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ( )4. A parte recorrente também não demonstrou, concretamente, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório, ou seja, o efetivo prejuízo a que estaria submetido o impetrante, capaz de justificar a requerida decretação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief ) (RMS 36451 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 19-08-2019 PUBLIC 20-08-2019)" - TRANSCRITO APENAS O TRECHO QUE INTERESSA AO PRESENTE FEITO. ( ) 'Por essas razões, não se deve declarar a nulidade ou a anulação da assembleia, com base em requisitos de procedimento que sequer constam da lei, quando os interesses dos acionistas não foram prejudicados. Não havendo efetivo dano ou qualquer prejuízo ao acionista Distrito Federal, não se justifica qualquer invalidação da assembleia convocada. O acionista controlador tem total interesse na solução imediata desse tema, que vem sendo tratado de forma pública desde o ano passado, para a defesa do melhor interesse da companhia. A saúde financeira da companhia e o próprio interesse social dos cidadãos na prestação do serviço público estão sendo resguardados da melhor maneira possível. Nem a população nem o próprio acionista Distrito Federal possuem interesse no adiamento ou na invalidação da assembleia, que segue no caminho de interesse público. Além disso, a tentativa do Autor de retardar o processo de desestatização implica em risco do próprio descumprimento do cronograma do processo e, invariavelmente, da declaração da caducidade de concessão da CEB Distribuição, caso não seja implementado a alteração do controle societário. Ante ao exposto, requer a Procuradora-Geral do Distrito Federal o indeferimento da liminar.' O representante do Ministério Público, no ID 74334950 - Pág. 1 a 4, ante o desrespeito ao prazo mínimo de 30 dias da convocação da AGE, informou que 'manifesta-se de forma favorável à concessão da liminar a fim de suspender a realização da 103a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Energética de Brasília marcada para o dia 13 de outubro de 2020, próxima terça-feira, sem prejuízo de nova análise após a vinda aos autos das informações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.' É o relatório do necessário. Decido. Preliminarmente, verifica-se que o pedido de tutela de urgência (ou liminar) indicado nos itens a e b do ID 74081567 - Pág. 9, tem caráter satisfativo e irreversível, esgotando o objeto da presente demanda. Case deferida a liminar, a AGE seria suspensa ou designada para data posterior, não havendo mais o que se analisar no presente feito. Tudo sem formação do contraditório ou do exercício da ampla defesa. Para tal medida ser plausível, portanto, a presença de inegável probabilidade do direito deveria estar cristalina. E isso não ocorre, uma vez que: 1) a medida de ato lesivo ao patrimônio do Distrito Federal (nos artigo do artigo 1o, da Lei 4.717/1065 - Lei da Ação Popular) não seria a convocação da AGE, sem respeito ao prazo de 30 dias, mas sim a eventual deliberação nela tomada; 2) há necessidade de se resguardar a legitimidade da parte prejudicada pela ausência de respeito ao prazo, para argüir seu prejuízo e a eventual nulidade do ato convocatório ou da realização. Esse é o teor do próprio Decreto Distrital 39.353/2018, o qual, em ser artigo 5o, determina: 'A critério do representante do Distrito Federal, será retirada de pauta e transferida para a Assembleia Geral seguinte, matéria que, incluída em item de assuntos gerais, não tenha sido objeto das instruções das autoridades referidas no artigo 4o.' A Procuradoria Geral do Distrito Federal sustentou na sua manifestação não ter havido qualquer prejuízo à sua atuação a designação da AGE em um prazo de 15 dias, uma vez que o assunto desestatização da CEB já vinha sendo tratado desde a metade do ano de 2019, com amplo conhecimento público e manifestação dos órgãos distritais envolvidos com o tema. Argüiu, ainda, que o Decreto é uma norma que dá comandos internos aos agentes públicos do DF, não tendo o status de Lei, dirigindo-se a um melhor cenário para análise das decisões orientadoras dos votos do DF nas sua paraestatais. Respeitado foi o prazo legal de 15 dias, conforme a LSA, norma repetida no artigo 11 do Decreto invocado pelo autor. Ora, se a autoridade pública prestigiada pelo prazo do Decreto afirma não ter experimentado prejuízo, quando a convocação respeitou o prazo legal, 15 dias (LSA), não se pode alegar nulidade da convocação ou da AGE por desrespeito ao prazo do Decreto, criado justamente para não causar prejuízo à PGDF e órgãos distritais. Não há nulidade se não há prejuízo, como invocado pela requerida e pela PGDF. Aqui, reitero, na hipótese ventilada, a legitimidade para invocar o respeito ao prazo é única e exclusiva dos órgãos prejudicados. A Ação Popular não comportaria a substituição processual estabelecida na inicial. E, se fosse o caso de eventual encampação da tese do autor pela PGDF, bastaria tal órgão ter corroborado o pedido liminar de suspensão da AGE. Poderia, ainda, a PGDF exercer a prerrogativa que lhe confere o mesmo Decreto Distrital 39.353/2018, aplicando o comando do artigo 5o, e promovendo a 'retirada de pauta e transferida para a Assembleia Geral seguinte, matéria que, incluída em item de assuntos gerais, não tenha sido objeto das instruções das autoridades referidas no artigo 4o.' Noutro aspecto relevante, é preciso diferenciar o prazo de convocação, previsto na LSA e no Decreto, do prazo de comunicação à PGDF. A convocação de Assembleias-gerais de Companhias Abertas deve ser realizada com antecedência de 15 dias (LSA e Decreto). A comunicação à PGDF tem que ser feita com antecedência de 30 dias (AGE), ou 60 dias (AGO), segundo o Decreto. A PGDF afirmou que já trata do tema há mais de um, tendo participado das Assembleias que culminaram com a convocação desta última. A CEB afirma que as deliberações iniciaram 'em 19.06.2019, há mais de um ano, portanto, a 98a Assembleia Geral Extraordinária da CEB aprovou a elaboração de estudos e a modelagem para alienação da maioria das ações representativas do capital da Companhia'. Reitero, o Distrito Federal, por meio da PGDF, participou da referida AGE, votando, inclusive. Portanto, há mais de um ano a PGDF foi comunicada das deliberações sobre a desestatização da CEB, participando das votações que culminaram com a designação da AGE que ocorrerá na próxima terça-feira. O prazo de 30 dias previsto no artigo 2o do Decreto Distrital 39.353/2018 foi respeitado, pois há mais de um ano a PGDF e demais órgãos do DF sabem da possibilidade de entrada em pauta do assunto desestatização da CEB, tendo conhecimento dos estudos que levaram à recomendação de desestatização, estudos capitaneados, inclusive, pelo BNDES, com publicidade das conclusões disponibilizadas aos órgãos competentes. Do ponto de vista legal, o prazo de 15 dias de antecedência da convocação da AGE respeita as normas de regência. Destaque-se que a matéria é típica de AGE e não de AGO, como quis fazer crer o autor, isso porque a alienação de ações não se encontra no rol taxativo das competências da AGO, previsto no artigo 132 da LSA. Confira-se: Art. 124 da Lei 6.404/1976: 'A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria. § 1o A primeira convocação da assembléia-geral deverá ser feita: I - na companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembléia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias.' Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167). Art. 11, do Decreto Distrital no 39.353/2018: 'Sem prejuízo da observância dos prazos a que se refere o artigo 2o deste Decreto, a convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria. § 1o A convocação da assembleia geral deverá ser feita: I - na companhia fechada, com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias; II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 dias e o da segunda convocação de 8 dias.' Ainda em análise ao Decreto Distrital no 39.353/2018, possível a constatação dos seguintes fatos: 1) Art. 1o O Distrito Federal é representado nas assembleias gerais e reuniões de cotistas das entidades em que tenha participação ou interesse, pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. 2) § 1o Nas Assembleias Gerais o DF será representado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal ou por procurador do Distrito Federal previamente designado por aquele. ( ) 3) Art. 2o As empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades com participação societária do Distrito Federal, ainda que minoritária, deverão enviar à Procuradoria-Geral do Distrito Federal o anúncio de convocação para suas assembleias gerais, ( ), com antecedência mínima de 60 dias de sua realização, no caso de reuniões ordinárias, e de 30 dias, em se tratando de reuniões extraordinárias. 4) Art. 3o Antes de emitir parecer sobre o voto do Distrito Federal em assembleia geral de entidade estatal, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal instaurará processo administrativo e colherá a manifestação, obrigatoriamente: I - do Comitê de Governança das Empresas Públicas do Distrito Federal; II - da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal; III - da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal; IV - da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal; V - da Controladoria Geral do Distrito Federal, quando a matéria a ser deliberada envolver assunto de sua competência; (...) TODAVIA: 5) Art. 5o A critério do representante do Distrito Federal, será retirada de pauta e transferida para a Assembleia Geral seguinte, matéria que, incluída em item de assuntos gerais, não tenha sido objeto das instruções das autoridades referidas no artigo 4o. Posto isso, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, seja pela ausência de prejuízo na eventual nulidade alegada, seja porque a parte legitimada a invocar a irregularidade do prazo de convocação compareceu aos autos afirmando não ter interesse na concessão da liminar, seja porque o deferimento da antecipação de tutela (liminar) estaria revestida de irreversibilidade e teria caráter satisfativo, ausentes, portanto, pressupostos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR pleiteada, mantendo a AGE da CEB designada para o dia 13 de outubro de 2020” (ID 74374895 dos autos de origem - 0733041-44.2020.8.07.0001). Nas razões deste agravo de instrumento, o agravante requer: “1) Seja o presente agravo de instrumento recebido, com o deferimento medida liminar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela do pedido recursal, determinando-se a imediata suspensão da realização da 103a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Energética de Brasília marcada para o dia 13 de outubro de 2020, próxima terça-feira; 2) Ao final, por ocasião do julgamento de mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, com a confirmação da decisão do relator que deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e a consequente determinação de nova convocação em observância às normas previstas no Decreto Distrital 39.353/2018” (grifei). Preparo dispensado. Em sede de Plantão Judiciário, indeferida "a tutela recursal liminarmente pleiteada” (ID 20494080). Pela petição ao ID 20541359, a agravada COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB alega "perda do objeto por fato superveniente da peça recursal, considerando a realização da 103a AGE dos acionistas da Companhia Energética de Brasília – CEB”. Intimado a se manifestar sobre referida alegação de perda superveniente do interesse (ID 20566440), o agravante quedou-se inerte (ID 20876299). Parecer da Procuradoria de Justiça pela “perda superveniente do interesse recursal (ID 21008946). É o relatório. Decido. Conforme bem observado no parecer da Procuradoria de Justiça, “( ) a 103a AGE foi realizada no dia 13 de outubro de 2020, consoante ata anexada aos autos (ID: 20541360) ( ). Nestes termos, defende-se que há perda de objeto do presente recurso, porquanto o pedido principal consubstancia-se em suspensão e adiamento da AGE; todavia, a assembléia já fora realizada. Ao revés, não há pedido liminar para anulação de AGE já realizada, não havendo como se estender ou reinterpretar o pedido formulado pelo postulante, sob pena de se incorrer em decisão ultra ou extra petita, de sorte que, a extinção do recurso, por perda superveniente de objeto, é medida que se impõe. Em sentido similar, confira-se ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICATO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. NULIDADE. SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES. AGRAVO INTERNO. LIMINAR INDEFERIDA. PLEITO ELEITORAL REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REALIZAÇÃO NOVAS ELEIÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente a demonstração MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 18a Procuradoria de Justiça Cível 4 inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, tampouco a plausibilidade do direito alegado, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O pedido de suspensão das eleições (reiterado no agravo interno) ficou prejudicado com indeferimento do efeito suspensivo e a realização do pleito eleitoral, ocorrendo a perda superveniente do objeto recursal. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1111634, 07065454920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como visto, "o pedido principal consubstancia-se em suspensão e adiamento da AGE; todavia, a assembléia já fora realizada", razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora